Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603635-18.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
29/07/2024
Número: 0603635-18.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 11/03/2024
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - RICARDO APARECIDO VENDRAME
- agir
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RICARDO APARECIDO VENDRAME (EMBARGANTE)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43920312
26/07/2024
16:52
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.581

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603635-
18.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: RICARDO APARECIDO VENDRAME
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A .
E M B A R G O S
D E
DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO.
CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DE
C O N T R A D I Ç Ã O . D O C U M E N T O S
JUNTADOS APÓS O JULGAMENTO DAS
C O N T A S . C O N H E C I M E N T O D O S
DOCUMENTOS EXCLUSIVAMENTE
PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
D E V O L U Ç Ã O D E V A L O R E S A O
TESOURO NACIONAL. POSSIBILIDADE.
R E D U Ç Ã O D O V A L O R A S E R
RECOLHIDO À UNIÃO. EMBARGOS
CONHECIDOS E PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.

1. Nos termos do artigo 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir erro
material, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado.

2. A documentação apresentada a
d e s t e m p o p o d e s e r c o n h e c i d a
exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro
Num. 43920312 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/07/2024 16:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072616521804700000042874921
Número do documento: 24072616521804700000042874921
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:10:50

N a c i o n a l , d e m o d o a e v i t a r o
enriquecimento sem causa do poder
público. Precedentes desta Corte.

3. Embargos conhecidos e parcialmente
acolhidos, para o fim de reduzir o montante
e ser recolhido ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 25/07/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por Ricardo Aparecido
Vendrame em face do Acórdão nº 63.229 (ID 43809777), por meio do qual as suas
contas relativas às Eleições de 2022 foram julgadas desaprovadas, com determinação de
devolução de R$ 38.559,29 ao Tesouro Nacional.

O embargante alega (ID 43834062) que o Acórdão é contraditório e obscuro,
pois não teria considerado a verdade real dos fatos postos nos autos. Na mesma
oportunidade juntou documentos e, ao final, requereu o acolhimento dos embargos de
declaração, para o fim reconhecer os vícios apontados e afastar a determinação
recolhimento do montante R$ 38.556,09 ao Tesouro Nacional.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e parcial
acolhimento dos embargos (ID 43857359), apenas para afastar a determinação de
devolução do valor de R$ 2,60, referentes a recursos não utilizados do FEFC.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

Num. 43920312 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/07/2024 16:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072616521804700000042874921
Número do documento: 24072616521804700000042874921
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:10:50

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Afirma o embargante que o acórdão é contraditório e obscuro quanto à
análise da documentação constante dos autos, os quais seriam aptos a afastar a
determinação de recolhimento de valores à União, atinentes a gastos irregulares
realizados com recursos do FEFC e utilização de recursos de origem não identificada.

Cabe consignar que, em parte, trata-se de documentação trazida aos autos
extemporaneamente, após a prolação do Acórdão, que pode ser aceita, exclusivamente,
para eventual afastamento de devolução de valores ao Tesouro Nacional, conforme
entendimento desta Corte Eleitoral:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE APÓS O JULGAMENTO DAS
CONTAS. CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR
A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão judicial houver
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, I e II, do CPC c.c. art. 275
do Código Eleitoral).

2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes desta Corte.

3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins
de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.

4. Embargos conhecidos e acolhidos.

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060278124, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 20/02/2024).

A alegação merece prosperar em parte, como se passa a expor:

Num. 43920312 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/07/2024 16:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072616521804700000042874921
Número do documento: 24072616521804700000042874921
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:10:50

i) Inicialmente, o embargante apontou a existência de obscuridade no
acórdão embargado, sob o argumento de que a decisão não teria considerado a nota
fiscal que comprovaria os gastos com locação de carro de som, bem como a ausência de
necessidade de demonstração da respectiva propriedade, porquanto a contratação teria
sido firmada com empresa, cujo objeto é a locação de veículos.

No que se refere às despesas com combustíveis sem o correspondente
registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com
geradores de energia, constou da decisão embargada o seguinte (ID 43809777):

“(...)

Da manifestação acima colacionada, verifica-se que o combustível teria sido utilizado em
caminhão de som, locado para realização de carreatas, passeatas e comícios.

Entretanto, o candidato não informou à Justiça Eleitoral a realização de gasto com
combustível em carreata, em documento apropriado na prestação de contas, o qual foi
entregue em branco, conforme ID 43553002, bem como não houve a juntada de
comprovante de propriedade contemporânea à eleição do veículo locado, conforme
constatou o parecer técnico:

(...)

Na hipótese, trata-se de locação de veículo, contratada com pessoa física, sendo
imprescindível a apresentação, além do contrato devidamente juntado aos autos, do
comprovante de propriedade contemporâneo do bem em nome do contratado.

Considerando que o gasto irregular de R$ 1.087,78 foi realizado com recursos oriundos do
Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a devolução desse valor ao
Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.”

Na hipótese, o embargante alega que a jurisprudência inserida no próprio
julgado afastaria a necessidade de comprovação de propriedade de veículo quando o
aluguel é firmado com empresa, cujo objeto social seja a própria locação de veículos, que
seria o caso dos autos.

Contudo, como bem indicado na decisão embargada, verifica-se que o
prestador sequer informou à Justiça Eleitoral a realização de carreatas, passeatas ou
comícios, tendo sido apresentado “SEM MOVIMENTAÇÃO” o Demonstrativo/Relatório de
Despesas com Combustível em Carreata (ID 43553002), bem como o
Demonstrativo/Relatório de Resultado de Eventos (ID 43553003). Ainda, salienta-se que
o referido veículo não foi originalmente registrado na prestação de contas.

Ademais, observa-se da análise realizada pelo setor técnico, após oposição
dos presentes embargos, o seguinte (ID 43849078):

Num. 43920312 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/07/2024 16:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072616521804700000042874921
Número do documento: 24072616521804700000042874921
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:10:50

Deste modo, vê-se que a documentação apresentada não é suficiente para
justificar os gastos realizados com combustíveis, tampouco afastar a necessidade de
recolhimento das referidas despesas.

Nesse panorama, não tendo trazido aos autos qualquer documentação nova
capaz de afastar a irregularidade apontada, e restando configurada a mera irresignação
do embargante e tentativa de revisitar a matéria decidida.

ii) Quanto às despesas com serviços prestados por terceiros, o embargante
alega ter juntado todas as notas fiscais e contratos de prestação de serviços pertinentes.

Na hipótese, o embargante trouxe, em sede de embargos de declaração, os
contratos firmados com MAYNARA BEATRIZ CARVALHO e com PAULO ESTEVÃO
NOVAES JÚNIOR, ambos no montante de R$ 1.000,00 cada, com vistas a comprovar a
prestação de serviços contratada.

A decisão restou assim fundamentada, no que importa (ID 43809777):

“O parecer técnico informou que foram identificadas inconsistências em algumas despesas
do tipo “serviços por terceiros”, registradas e custeadas com recursos do FEFC, quais
sejam:

1) Contratação de DAIANE HELENA DE MORAIS, no valor de R$ 1.000,00, sem a
apresentação do contrato, de documento fiscal ou equivalente, tendo sido juntado apenas
um cheque nominal (ID 43553015).

2) Contratação de JESSICA DE OLIVEIRA BRAS, no valor de R$ 500,00, sem a
apresentação de recibo, tendo sido juntado apenas o contrato de prestação de serviço (ID
43336659).

Num. 43920312 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/07/2024 16:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072616521804700000042874921
Número do documento: 24072616521804700000042874921
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:10:50

3) Contratação de WALDEMAR PEDROSO DA SILVA CARD, no valor de R$ 10.000,00,
sem a apresentação de recibo, tendo sido juntado apenas o contrato de prestação de
serviço (ID 43553038) e um cheque no valor de R$ 5.000,00, cruzado e sem estar
nominado (ID 43553038).

4) Inconsistências em despesas referentes a serviços prestados por terceiros, no valor de
R$ 2.000,00, sem a apresentação de recibo e identificação da contraparte diversa da que
consta no extrato bancário, o que torna o gasto irregular, a saber:

As inconsistências acima referidas dizem respeito a gastos com pessoal, pagos com
recursos públicos oriundos do FEFC, que não foram comprovados, conforme determina o
artigo 35, § 12, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

(...)

No caso sob análise, verifica-se que para a despesa realizada com DAIANE HELENA DE
MORAIS, foi apresentada unicamente uma cópia do cheque nominal (ID 43553015), tendo o
prestador deixado de juntar aos autos o contrato firmado com a fornecedora, tampouco
recibo assinado, o que caracteriza a irregularidade da despesa, porque não comprovada a
efetiva prestação do serviço.

No tocante às contratações de JÉSSICA, WALDEMAR, MAYNARA e PAULO, observa-se
que foram juntados os respectivos contratos, porém, sem as devidas especificação de horas
trabalhadas e do serviço a ser realizado, constando doo documento, apenas de forma
generalizada, que o contratado irá trabalhar “em qualquer turno de trabalho necessário à
execução deste”, e que se trata de “contrato de prestação de serviços remunerados por
prazo determinado para fins de campanha eleitoral”.

No caso de WALDEMAR, o extrato bancário apresenta registro de um saque no valor de
apenas R$ 5.000,00, em 09/09/2022, porém, segundo consta no contrato, o serviço
supostamente prestado foi contratado pelo valor de R$ 10.000,00.

Já quanto à MAYNARA, consta no extrato bancário o lançamento de um saque no valor de
R$ 500,00, quando a sua contratação foi firmada no valor de R$ 1.000,00, o que se repete
no caso de PAULO ESTEVAN, que também foi contratado por R$ 1.000,00, mas só consta
no extrato bancário identificação do valor referente a desconto de cheque de R$ 500,00,
conforme se vê do extrato retirado da página do DIVULGACAND, no seguinte endereço
e l e t r ô n i c o
:

https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/16000171637
1/extratos:

Num. 43920312 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/07/2024 16:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072616521804700000042874921
Número do documento: 24072616521804700000042874921
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:10:50

Anota-se que, nos termos do artigo 38 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, as despesas
de campanha devem ser realizadas por meio de transferência bancária que identifique o
CPF ou CNPJ do beneficiário, de cheque nominal cruzado, débito em conta ou cartão de
débito da conta bancária, de modo a assegurar a higidez na movimentação dos recursos.

Além disso, a ausência de contrato descrevendo o serviço prestado, bem como do recibo
devidamente assinado, impossibilitam a superação da irregularidade, sobretudo por se tratar
de recursos públicos.

Tratando-se de recursos provenientes do FEFC, a comprovação indevida da sua utilização
enseja a devolução do montante de R$ 13.500,00 ao Tesouro Nacional, conforme artigo 79,
§ 1º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.”

Todavia, a irregularidade permanece, na medida em que os contratos
apresentados em sede de embargos de declaração são os mesmos apresentados antes
de proferida a decisão, de modo que permanece a irregularidade apontada no Acórdão,
tanto quanto ao fato de serem genéricos, quanto à questão atinente à divergência de
valores localizados no extrato bancário do prestador (R$ 500,00) em relação aos valores
dos contratos apresentados (R$ 1.000,00).

No ponto, verifica-se a tentativa de rediscussão da decisão anteriormente
proferida, tratando-se de mero inconformismo à solução dada ao caso.

iii) No que se refere às despesas com material de campanha, o embargante
aponta que o cheque não identificado, no valor de R$ 3.180,00, seria referente à nota
fiscal emitida por Ana Paula de Oliveira. Constou da decisão embargada o seguinte (ID
43809777):

“O setor técnico indicou que o prestador registrou na presente prestação de contas a
realização de gastos com material de campanha, no valor de R$ 3.180,00, com a
apresentação da nota fiscal correspondente, cujo pagamento foi identificado no extrato
bancário da conta destinada à movimentação de recursos do FEFC, contudo, sem a devida
identificação da contraparte, a saber:

Num. 43920312 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/07/2024 16:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072616521804700000042874921
Número do documento: 24072616521804700000042874921
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:10:50

Intimado acerca do parecer conclusivo (ID 43767853), o prestador manteve-se inerte.

Da análise do extrato bancário da conta nº 24635 (FEFC), denota-se que efetivamente não
consta a contraparte, de modo que não é possível aferir a destinação da verba pública.
Veja-se:

Dessa forma, tem-se que não houve a comprovação da realização de despesas no valor de
R$ 3.180,00 e, considerando que o seu pagamento foi realizado com recursos oriundos do
Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a devolução desse valor ao
Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.”

In casu, verifica-se que, embora o embargante tenha trazido aos autos, em
sede de aclaratórios, a Nota Fiscal nº 2789718, no valor de R$ 3.180,00, emitida pela
fornecedora ANA PAULA DE OLIVEIRA DOS SANTOS (ID 43836487), esta já constava
dos autos e havia sido objeto se análise anterior, mostrando-se insuficiente a justificar a
ausência da contraparte no extrato bancário do prestador.

Posto isso, verifica-se a tentativa de rediscussão da decisão anteriormente
proferida, tratando-se de mero inconformismo à solução dada ao caso, restando, portanto,
rejeitados os embargos neste ponto.

Num. 43920312 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/07/2024 16:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072616521804700000042874921
Número do documento: 24072616521804700000042874921
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:10:50

iv) Ainda, relativamente à divergência entre a movimentação financeira
registrada na prestação de contas e aquela lançada no extrato bancário, restou
consignado no acórdão embargado o seguinte (ID 43809777):

“Constou no parecer conclusivo a existência de divergências entre a movimentação
financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos,
em afronta ao artigo 53, I, "g" e II, “a", da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Intimado acerca do parecer conclusivo, o prestador nada disse sobre este item.

O artigo 53, I, alínea "g" e II, "a", da Resolução nº 23.607/2019 do TSE dispõe:

(...)

Na espécie, denota-se que a irregularidade apontada pelo setor técnico é referente à
existência de recursos financeiros movimentados por meio da conta bancária destinada à
movimentação de recursos do FEFC e não declarados na presente prestação de contas,
que somam R$ 16.981,27, mais duas operações, no valor total de R$ 5.500,00, em que se
verificou divergência entre o CPF/CPNJ informado na prestação de contas e o lançado no
extrato bancário.
Num. 43920312 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/07/2024 16:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072616521804700000042874921
Número do documento: 24072616521804700000042874921
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:10:50

Diante da ausência de declaração ou de qualquer outro documento, tal como nota fiscal ou
contrato firmado com o fornecedor/prestador identificado por meio do extrato eletrônico, não
há como vincular a verba pública a um trabalho eventualmente prestado ou a material
fornecido à campanha pelo destinatário do dinheiro, de modo que carece de comprovação
idônea a destinação dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC.

Dessa forma, tem-se que não houve a comprovação da realização de despesas no
montante de R$ 22.481,27, segundo tabela acima, lançada no parecer técnico.

Deste modo, considerando-se que os pagamentos irregulares foram realizados com
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a
restituição ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019
do TSE. Porém, quanto às operações referentes ao cheque nº 900032, de R$ 3.180,00 e ao
cheque nº 900013, de R$ 500,00, já houve determinação de devolução nos itens anteriores,
devendo esses valores serem subtraídos do montante a ser devolvido, sob pena de bis in
idem.

Portanto, o valor a ser restituído ao Tesouro Nacional, neste item, é de R$ 18.801,27 e,
considerando que a irregularidade representa 12,12% do total de recursos movimentados
na campanha (R$ 155.062,50), tem-se que, isoladamente, enseja a desaprovação das
contas.”

No ponto, os embargos merecem acolhimento parcial, contudo, sem efeitos
modificativos.

Vê-se que o embargante colacionou no bojo dos embargos de declaração o
contrato de prestação de serviços firmado com LUZIA A. B. VENDRAME (ID 43836486),
no valor de R$ 5.000,00, e juntou uma nota fiscal eletrônica referente a prestação de
serviços contratada com PRATA, OLIVEIRA E BANDINI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
LTDA (ID 43836488), no valor de R$ 4.500,00.

Nesse panorama, havendo a comprovação, ainda que tardia, da realização
dos gastos no valor de R$ 9.500,00 (R$ 5.000,00 + R$ 4.500,00), é de se afastar a
necessidade de devolução do montante aos cofres públicos, devendo permanecer a
necessidade de devolução do valor de R$ 9.301,27.

v) Por fim, quanto à determinação de devolução do valor de R$ 2,60 referente
a sobra de campanha, verifica-se que o embargante apresentou, juntamente com os
aclaratórios, o comprovante de recolhimento do referido valor:

Num. 43920312 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/07/2024 16:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072616521804700000042874921
Número do documento: 24072616521804700000042874921
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:10:50

Deste modo, restando comprovado o respectivo pagamento, é de se afastar a
determinação de devolução do valor de R$ 2,60 a título de sobra de campanha.

Em conclusão, considerando que o Acórdão embargado havia determinado a
devolução do montante de R$ 38.559,29 ao Tesouro Nacional e que nos presentes
embargos se reconhece como suficientemente comprovada as despesas realizadas com
recursos do FEFC no valor de R$ 9.500,00, além de R$ 2,60 a título de sobra de
campanha, resta o montante de R$ 29.056,69 a ser recolhido aos cofres públicos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração
opostos por Ricardo Aparecido Vendrame, para, no mérito, ACOLHÊ-LOS
PARCIALMENTE, tão somente para o fim afastar o recolhimento de R$ 9.502,60 ao
Tesouro Nacional e reduzir a determinação de devolução ao montante de R$ 29.056,69,
mantendo-se a desaprovação das contas.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 43920312 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/07/2024 16:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072616521804700000042874921
Número do documento: 24072616521804700000042874921
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:10:50

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603635-18.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - EMBARGANTE: RICARDO APARECIDO VENDRAME - Advogados
do EMBARGANTE: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A, ANA CLARA SCHOLZE -
PR89125-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.07.2024

Num. 43920312 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/07/2024 16:52:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072616521804700000042874921
Número do documento: 24072616521804700000042874921
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/07/2024 13:10:50